Tribunal: TJBA
Processo: 8069289-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069289-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RUBIA VIVIANE CORREIA SANTOS Advogado(s): TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA AGRAVADO: SIMOES FILHO INCORPORACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM INDÍCIOS DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. DEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 330, §3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069289-29.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante RUBIA VIVIANE CORREIA SANTOS e como agravada SIMOES FILHO INCORPORACOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.